Tribunal: STJ
Processo: 2108589-52.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639361 - SP(2024/0149828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE NEGRELLI
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
AGRAVANTE
: MBM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - SP486388
SARAH MARIA CECILIA HOFFMANN BUENO MAGDANELO -
SP436399
AGRAVADO
: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
OUTRO NOME
: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
INTERES.
: ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno em recurso especial.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Hipossuficiência econômico-
financeira.
. Alegada nulidade por omissão e
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação. Dissídio jurisprudencial pela alínea
“c”. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que, ao conhecer de agravo, não conheceu de
recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal.
2.
. No agravo de instrumento originário, Tribunal
Fato relevante
estadual concedeu justiça gratuita à co-embargante pessoa
jurídica, à vista de documentos que evidenciaram situação
econômico-financeira precária, e fixou a base de cálculo da taxa
judiciária devida pelo co-embargante pessoa física sobre a
integralidade do débito em execução.
3.
. No recurso especial, a
Fundamentos do recurso especial
recorrente alegou: (i) nulidade do acórdão por omissão, por não
Documento eletrônico VDA56476414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b658b11-211b-4d88-9933-8fbdf7600f1c

ter sido apreciado o argumento de recolhimento de vultosas
custas em outros processos pela pessoa jurídica beneficiária (art.
1.022 do
); (ii) violação ao
do
e à
CPC/2015
art. 98
CPC/2015
, por concessão de justiça gratuita à pessoa
Súmula 481/STJ
jurídica sem comprovação cabal de hipossuficiência; e (iii)
dissídio jurisprudencial, com paradigma que teria exigido
demonstração inequívoca de insuficiência de recursos para
concessão do benefício.
4.
. A decisão monocrática negou
A decisão monocrática agravada
provimento ao recurso especial, por reconhecer a suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do
, e por entender que a revisão da
CPC/2015
conclusão sobre hipossuficiência da pessoa jurídica demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5.
. No agravo interno, a agravante reiterou a
O agravo interno
tese de nulidade por omissão e de violação aos dispositivos
federais indicados, insistindo na possibilidade de afastar o óbice
da
, inclusive sob o enfoque da alínea “c” do
Súmula 7/STJ
III, da Constituição Federal.
art. 105,
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padeceu de omissão ou deficiência de fundamentação,
a caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do
; (ii)
CPC/2015
saber se, em recurso especial, é possível rever a conclusão do
Tribunal de origem quanto à comprovação da hipossuficiência
econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de justiça
gratuita, sem incidir o óbice da
; e (iii) saber se a
Súmula 7/STJ
incidência da
quanto à matéria de fundo impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, pela impossibilidade de demonstração
da similitude fática necessária ao dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
7. O órgão julgador de origem analisou, de forma ampla e
fundamentada, a questão da hipossuficiência da pessoa jurídica,
apreciando os elementos documentais que indicaram prejuízos
significativos
e
situação
econômico-financeira
precária,
inexistindo a alegada omissão ou deficiência de fundamentação.
8. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos das partes, nem a referir todos os dispositivos
indicados, bastando que enfrente as questões essenciais à
solução da controvérsia, o que afasta a violação aos arts. 489 e
1.022 do
.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56476414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b658b11-211b-4d88-9933-8fbdf7600f1c

9. A conclusão do Tribunal de origem acerca da efetiva
demonstração documental da hipossuficiência da pessoa jurídica
constitui premissa fática, de modo que sua revisão no âmbito do
recurso especial demandaria reexame de provas, providência
vedada pela
.
Súmula 7/STJ
10. A incidência da
quanto ao mérito impede
Súmula 7/STJ
também o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por impossibilitar a aferição
art. 105,
da necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas, restando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial.
11. Mantidos os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, revela-se incabível o acolhimento
do agravo interno que se limita a reiterar argumentos já
devidamente examinados.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido,
12. Resultado do Julgamento:
mantida a decisão monocrática que, ao conhecer do agravo, não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a
hipossuficiência econômico-financeira de pessoa jurídica para fins
de justiça gratuita demanda reexame de provas e encontra óbice
na
.
Súmula 7/STJ
2. A incidência da
quanto à matéria de fundo
Súmula 7/STJ
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por inviabilizar a
art. 105,
demonstração da similitude fática necessária ao dissídio
jurisprudencial.

III, alíneas
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
“a” e “c”;
, arts. 98, 489 e 1.022;
;
CPC/2015
Súmula 7/STJ
.
Súmula 481/STJ

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe
REsp 1.716.263/RS
14.08.2018; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.241.784/SP
21.06.2018, DJe 27.06.2018; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.891.755/SP
Quarta
Turma,
j.
09.02.2026,
DJe
13.02.2026;
STJ,
, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJe
AREsp 2.919.352/AL
18.12.2025; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 481.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56476414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b658b11-211b-4d88-9933-8fbdf7600f1c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b658b11-211b-4d88-9933-8fbdf7600f1c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639361 - SP(2024/0149828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE NEGRELLI
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
AGRAVANTE
: MBM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - SP486388
SARAH MARIA CECILIA HOFFMANN BUENO MAGDANELO -
SP436399
AGRAVADO
: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
OUTRO NOME
: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
INTERES.
: ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno em recurso especial.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Hipossuficiência econômico-
financeira.
. Alegada nulidade por omissão e
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação. Dissídio jurisprudencial pela alínea
“c”. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que, ao conhecer de agravo, não conheceu de
recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal.
2.
. No agravo de instrumento originário, Tribunal
Fato relevante
estadual concedeu justiça gratuita à co-embargante pessoa
jurídica, à vista de documentos que evidenciaram situação
econômico-financeira precária, e fixou a base de cálculo da taxa
judiciária devida pelo co-embargante pessoa física sobre a
integralidade do débito em execução.
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

3.
. No recurso especial, a
Fundamentos do recurso especial
recorrente alegou: (i) nulidade do acórdão por omissão, por não
ter sido apreciado o argumento de recolhimento de vultosas
custas em outros processos pela pessoa jurídica beneficiária (art.
1.022 do
); (ii) violação ao
do
e à
CPC/2015
art. 98
CPC/2015
, por concessão de justiça gratuita à pessoa
Súmula 481/STJ
jurídica sem comprovação cabal de hipossuficiência; e (iii)
dissídio jurisprudencial, com paradigma que teria exigido
demonstração inequívoca de insuficiência de recursos para
concessão do benefício.
4.
. A decisão monocrática negou
A decisão monocrática agravada
provimento ao recurso especial, por reconhecer a suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do
, e por entender que a revisão da
CPC/2015
conclusão sobre hipossuficiência da pessoa jurídica demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5.
. No agravo interno, a agravante reiterou a
O agravo interno
tese de nulidade por omissão e de violação aos dispositivos
federais indicados, insistindo na possibilidade de afastar o óbice
da
, inclusive sob o enfoque da alínea “c” do
Súmula 7/STJ
III, da Constituição Federal.
art. 105,
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padeceu de omissão ou deficiência de fundamentação,
a caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do
; (ii)
CPC/2015
saber se, em recurso especial, é possível rever a conclusão do
Tribunal de origem quanto à comprovação da hipossuficiência
econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de justiça
gratuita, sem incidir o óbice da
; e (iii) saber se a
Súmula 7/STJ
incidência da
quanto à matéria de fundo impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, pela impossibilidade de demonstração
da similitude fática necessária ao dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
7. O órgão julgador de origem analisou, de forma ampla e
fundamentada, a questão da hipossuficiência da pessoa jurídica,
apreciando os elementos documentais que indicaram prejuízos
significativos
e
situação
econômico-financeira
precária,
inexistindo a alegada omissão ou deficiência de fundamentação.
8. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos das partes, nem a referir todos os dispositivos
indicados, bastando que enfrente as questões essenciais à
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

solução da controvérsia, o que afasta a violação aos arts. 489 e
1.022 do
.
CPC/2015
9. A conclusão do Tribunal de origem acerca da efetiva
demonstração documental da hipossuficiência da pessoa jurídica
constitui premissa fática, de modo que sua revisão no âmbito do
recurso especial demandaria reexame de provas, providência
vedada pela
.
Súmula 7/STJ
10. A incidência da
quanto ao mérito impede
Súmula 7/STJ
também o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por impossibilitar a aferição
art. 105,
da necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas, restando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial.
11. Mantidos os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, revela-se incabível o acolhimento
do agravo interno que se limita a reiterar argumentos já
devidamente examinados.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido,
12. Resultado do Julgamento:
mantida a decisão monocrática que, ao conhecer do agravo, não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a
hipossuficiência econômico-financeira de pessoa jurídica para fins
de justiça gratuita demanda reexame de provas e encontra óbice
na
.
Súmula 7/STJ
2. A incidência da
quanto à matéria de fundo
Súmula 7/STJ
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por inviabilizar a
art. 105,
demonstração da similitude fática necessária ao dissídio
jurisprudencial.

III, alíneas
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
“a” e “c”;
, arts. 98, 489 e 1.022;
;
CPC/2015
Súmula 7/STJ
.
Súmula 481/STJ

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe
REsp 1.716.263/RS
14.08.2018; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.241.784/SP
21.06.2018, DJe 27.06.2018; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.891.755/SP
Quarta
Turma,
j.
09.02.2026,
DJe
13.02.2026;
STJ,
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJe
AREsp 2.919.352/AL
18.12.2025; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 481.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por MBM FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em face de
decisão monocrática (fls. 813-820, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial da ora insurgente.
O apelo nobre, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fl. 429, e-STJ):
JUSTIÇA GRATUITA Pedido feito por pessoa jurídica Demonstração nos autos
de incapacidade econômica Benefício concedido. TAXA JUDICIÁRIA Embargos
à execução Concessão de benefício da justiça gratuita à co-embargante pessoa
jurídica Pagamento devido pelo co-embargante pessoa física não beneficiado
que deve ter como base de cálculo o conteúdo patrimonial de seu pedido, que
abrange a integralidade do débito em execução Pagamento proporcional
inadmissível - Inteligência do § 3o do
do Cód. de Proc. Civil - Decisão
art. 292
reformada em parte Agravo de instrumento parcialmente provido.
Os aclaratórios opostos foram rejeitados (fls. 562-565, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 612-633, e-STJ), a parte recorrente, ora
agravante, apontou violação aos arts. 98 e 1.022, II, do
, sustentando, em
CPC/2015
síntese:
a nulidade do acórdão por omissão (art. 1.022), pois não apreciou o
(i)
argumento de que a recorrida Destilaria de Álcool Libra Ltda. havia recolhido vultosas
custas em outros processos contemporaneamente ao pedido;
a violação ao
(ii)
art. 98
do CPC e à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a gratuidade de
justiça à pessoa jurídica sem comprovação cabal da hipossuficiência, baseando-se em
mera presunção; e
a existência de dissídio jurisprudencial (alínea "c"),
(iii)
demonstrando que acórdão paradigma do TJMG, em situação fática idêntica, exigiu a
comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, afastando a presunção.
Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 718, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 723-726, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 729-
754, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 813-820, e-STJ), negou-se provimento ao
recurso especial, ante
a suficiência da fundamentação e inexistência de omissão no
(i)
acórdão impugnado; e
a necessidade de incursão nos elementos fáticos dos autos,
(ii)
fazendo incidir o teor da
.
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno (fls. 835-843, e-STJ), a insurgente repisa as
alegações expedidas no apelo extremo no sentido da violação aos dispositivos de lei
federal e refuta a aplicação do supracitado enunciado sumular.
Impugnação não foi apresentada (fl. 850, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, consoante asseverado na decisão agravada, a parte insurgente
1.
aponta violação aos arts. 489 e 1.022 do
ao argumento de que o
CPC/15,
decisum
atacado não restou suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar questões
quanto à comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, à luz dos recolhimentos
de custas em outras demandas.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Da leitura do acórdão impugnado, infere-se que as questões mencionadas
foram analisadas e discutidas pelo órgão julgador, de forma ampla e devidamente
fundamentada, consoante se extrai dos seguintes trechos do julgado (fl. 430, e-STJ):
Já desde o extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil era pensamento
dominante que pessoas jurídicas não têm, em princípio, direito ao benefício da
assistência judiciária; tê-lo-iam as que demonstrassem escorreitamente sua
hipossuficiência, isto é, impossibilidade imediata de fazer face a tais despesas,
salvo se trate de entidades filantrópicas, caritativas ou pias; quando não, ao
diferimento, para final, do recolhimento da primeira parcela da taxa judiciária
para final, na forma do disposto na Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003.
Em ambos os casos, porém, é preciso demonstração efetiva, seja de
insuficiência de recursos (inciso LXXIV do
o da Constituição Federal), seja
art. 5
daquela “momentânea impossibilidade financeira” mencionada no
o daquela
art. 5
Lei Estadual, a partir de cuja vigência tornou-se obrigatória.
Assim, e neste caso concreto, da afirmação de hipossuficiência financeira veio
demonstração documental em princípio idônea e suficiente, quais sejam os
documentos de fls.
dos autos principais - cópia de “declaração”
743/744
referente ao presente exercício -, que dá notícia de que, realmente, a co-
agravante
pessoa
jurídica
encontra-se
em
precária
situação
(prejuízos que somam mais de R$-43.000.000,00), sem
econômico/financeira
notícia de que tal situação tenha melhorado.
Como se vê, ao contrário do que aponta a parte recorrente, não se
vislumbra a alegada omissão no
, visto que as teses deduzidas em suas
decisum
razões recursais foram enfrentadas pelo Tribunal local, portanto deve ser afastada a
alegada violação aos aludidos dispositivos.
Ademais, segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em
apreço. Precedentes: AgInt no
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
REsp 1716263/RS
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
07/08/2018,
14/08/2018;
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1241784/SP
DJe

21/06/2018,
27/06/2018.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
No que toca à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ,
2.
quanto ao suposto equívoco ao entender pela hipossuficiência da pessoa jurídica,
como fundamento para a concessão da gratuidade, também não assiste razão à
agravante.
No particular, a Corte de origem, ao analisar o conjunto probatório, assim se
pronunciou (fl. 430, e-STJ):
Assim, e neste caso concreto, da afirmação de hipossuficiência financeira veio
demonstração documental em princípio idônea e suficiente, quais sejam os
documentos de fls.
dos autos principais - cópia de “declaração”
743/744
referente ao presente exercício -, que dá notícia de que, realmente, a co-
agravante
pessoa
jurídica
encontra-se
em
precária
situação
(prejuízos que somam mais de R$-43.000.000,00), sem
econômico/financeira
notícia de que tal situação tenha melhorado.
Assim, para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, quanto à ausência dos requisitos para a concessão da
justiça gratuita, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E INVIABILIDADE DA ALÍNEA C POR MATÉRIA
FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial pelos óbices de ausência de embargos de declaração para
suprir eventual omissão, impossibilidade de indicar violação a enunciado de
súmula, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de resolução contratual, discutindo-se, na
fase recursal, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da justiça gratuita por ausência
de demonstração robusta de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria estava
prequestionada e se há nulidade por deficiência de fundamentação;
(ii) saber se é possível afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ sob o
argumento de revaloração da prova; (iii) saber se houve violação ao art. 99,
caput, §§ 2o e 3o, da
, ao
o, caput, da
, e
Lei n. 13.105/2015
art. 5
Lei n. 1.060/1950
aplicação da Súmula n. 481 do STJ; e (iv) saber se foi demonstrada a
divergência jurisprudencial pelo confronto analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

5. A nulidade por deficiência de fundamentação não prospera, pois não foram
opostos embargos de declaração para suscitar eventual omissão,
permanecendo hígidos os fundamentos da decisão monocrática.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a conclusão sobre a ausência de prova
robusta da hipossuficiência da pessoa jurídica é premissa fática do acórdão
estadual e não pode ser revista em recurso especial.
7. Enunciado de súmula não serve como legislação federal para viabilizar o
conhecimento do especial, e a revisão pretendida quanto à gratuidade
pressupõe revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. Inviável o conhecimento pela alínea c, por ausência de confronto analítico e
por se tratar de matéria eminentemente fática, não se configurando o dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de embargos de declaração afasta a
alegação de nulidade por deficiência de fundamentação. 2. A revisão da
conclusão sobre hipossuficiência de pessoa jurídica demanda reexame de
provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Enunciado de súmula não configura lei federal apta a ensejar o conhecimento
do recurso especial. 4. Não há demonstração de divergência jurisprudencial
quando ausente o confronto analítico e a controvérsia se funda em matéria de
fato."
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 99, caput, §§ 2o e 3o;
Lei n. 13.105/2015
,
o, caput.
Lei n. 1.060/1950 art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.891.755/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Quanto ao pleito de afastamento do óbice da
, no que se
3.
Súmula 7/STJ
refere ao dissídio jurisprudencial, também, não assiste razão à parte agravante. A
incidência da
para a análise da questão de fundo impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, dada a
impossibilidade de se configurar a similitude fática entre os julgados.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. PESSOA
SÚMULA N. 7/STJ
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
.
SÚMULA N. 481/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, não analisou, sequer implicitamente, os arts. 7o, 9o e 10, do CPC.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim,
incide, no caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo
Tribunal Federal.
2. Se a parte recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão impugnado,
ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse
Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

suprida a exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do
recurso em relação aos referidos dispositivos legais. Caso persistisse tal
omissão, imprescindível a alegação devidamente fundamentada de violação do
do CPC, quando da interposição do recurso especial com fundamento
art. 1.022
na alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal, sob pena de incidir
art. 105
no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de
justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da
demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo
).
(Súmula n. 481/STJ
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.919.352/AL
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56108844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: 94541cb7-fcb1-498b-9f27-fcea7c243677

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.361 / SP
Número Registro: 2024/0149828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230205817001
10385169720228260100
11391474920228260100
20230000485959
20230000646904
20230000646907
21085895220238260000
2108589522023826000050000
2108589522023826000050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILSON JOSE NEGRELLI
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
AGRAVANTE : MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - SP486388
SARAH MARIA CECILIA HOFFMANN BUENO MAGDANELO -
SP436399
AGRAVADO
: MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - SP486388
SARAH MARIA CECILIA HOFFMANN BUENO MAGDANELO -
SP436399
AGRAVADO
: EDILSON JOSE NEGRELLI
Documento eletrônico VDA56428516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 003ed275-faaa-4982-ba81-bae8fcc9c6e6

AGRAVADO
: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
OUTRO
NOME
: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
INTERES.
: ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDILSON JOSE NEGRELLI
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
AGRAVANTE : MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES - SP486388
SARAH MARIA CECILIA HOFFMANN BUENO MAGDANELO -
SP436399
AGRAVADO
: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
OUTRO
NOME
: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT006454
INTERES.
: ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 003ed275-faaa-4982-ba81-bae8fcc9c6e6